Tribunal: CARF
Processo: 12963.000827/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000827/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
EDNAN DIAS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
FALTA DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não há lide a ser apreciada quando a única matéria recorrida já foi apreciada de
maneira totalmente favorável ao contribuinte na instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, por inexistência de matéria controversa a ser apreciada.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-51.720 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – anos calendários 2004 e 2005 – por verificar
não comprovação de Área de Preservação Permanente - APP e por subavaliação do Valor da
Terra Nua – VTN.
A ciência do lançamento foi em 28/12/2009 (e-fl. 54).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000827/2009-61
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000827/2009-61

A impugnação foi apresentada em 26/01/2010 (e-fls. 56 a 58) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
- informa que toda a documentação pedida no Termo de Intimação Fiscal encontra-se
acostada aos autos, salvos os ADA anteriores à 2005, sendo que a lei prevê a
obrigatoriedade desta documentação partir de 2005, conforme informado no próprio
sítio do IBAMA;
- esclarece que nos termos do Laudo em anexo, extrai-se uma noção do que apresentava
a propriedades nos anos anteriores, pois, não houve nenhuma ação humana de qualquer
espécie sobre a propriedade, ao contrário, a área foi objeto de conservação plena, o que
resta comprova pelo laudo;
- afirma que, o que ora se comprova, na área não é nem foi objeto de manuseio desde
1970 (apenas 1 ha foi minerado entre 1996 e 1998), sendo que, inclusive, esta área faz
parte do projeto municipal de criação do Parque Ecológico da Serra de São Domingos,
devendo tal feito ser realizado por lei própria do legislativo municipal com consequente
desapropriação;
- informa que instrui a impugnação Laudo de Vistoria e croqui, realizados pelo Instituto
Estadual de Floresta (IEF), representado pelo Engenheiro Florestal/Analista Ambiental
Cezar Augusto Fonseca e Cruz, que é taxativo nos seguintes termos:
- ressalta que o imóvel encontra-se com cobertura vegetal em quase sua totalidade
formada por remanescente de Floresta Estacional Semidecidual que se apresentam em
03 estágios de regeneração e que tal afirmativa apenas ratifica toda argumentação já
tecida na defesa apresentada ao Termo de Intimação, ou seja, há 85,8 ha de área de
preservação permanente, bem como 43,2 ha com cobertura vegetal nativa de Floresta
Estacional Semidecidual, que possui relevante interesse ecológico, fato também
destacado em Memorando emitido pelo representante do IBAMA em Pouso Alegre em
25.07.2000 (em anexo), por abrigar diversas espécies animais e vegetais ameaçadas de
extinção;
- aduz que o relevante interesse ecológico que apresenta esta área, também, se faz
presente por ser limítrofe a uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque
Municipal da Serra de São Domingos, de forma que o remanescente florestal presente
no imóvel em conjunto com a mata que reveste o referido Parque e seu entorno dão
condições à sobrevivência às diferentes espécies que lá se abrigam e vivem em função
de um maciço florestal, de significativa magnitude e dimensão e essa cobertura vegetal
é protegida pelas Leis no 11.428/06 e 14.309/02;
- salienta que o perito ambiental concluiu no seguinte sentido: 1) 20 % da Área total do
imóvel, constitui­se Reserva Legal; 2) 52 % da área total do imóvel é Área de
Preservação Permanente; 3) 26 % da área total do imóvel constitui-se em área de
relevante interesse ecológico;
- considera que estão comprovados documentalmente todos os termos da impugnação,
requerendo o arquivamento do Auto de Infração, pois é público e notório que em tal
região não há nenhuma interferência humana desde 1970; ademais as averbações
caracterizadas pelo Laudo do IEF comprovam que 162,0 ha do imóvel não pode ser
tributável, pois não é passível de exploração, num total de 165,3 de área total;
- esclarece que, em relação ao VTN, foi adotado o mesmo padrão admitido pela
EMATER para apuração dos valores referentes aos anos de 2005 e 2006, até a presente
data, cumprido de forma completa toda a exigência questionada no auto de infração, o
que implicará em consequente alteração do valor apurado à titulo de ITR;
- requer seja arquivado o presente feito, uma vez que não houve qualquer ato ilegal que
desse margem à qualquer autuação.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000827/2009-61

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 86 a 98) e decidiu por acolher os
argumentos quanto à APP, restabelecendo os valores declarados e não acatar o VTN
apresentado, permanecendo o apurado pela fiscalização.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls. 40/50, dos
exercícios de 2005 e 2006, para restabelecer a área de preservação permanente
declarada de 120,0 ha, nos dois exercícios, e demais alterações decorrentes, com a
redução do imposto suplementar apurado de R$5.179,87 para R$63,64 (2005) e de
R$5.664,66 para R$83,32 (2006), com uma redução total do imposto, para os dois
exercícios, de R$10.844,53 para R$146,96, conforme demonstrado, a ser acrescido de
multa de ofício (75,0%) e juros de mora, na forma da legislação vigente.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005, 2006
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Com base em prova documental hábil, cabe restabelecer a área de preservação
permanente declarada, glosada parcialmente pela fiscalização, para efeito de exclusão
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
20/05/2013 (e-fl. 104). Em 19/05/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado à e-fl. 106,
reafirmando o valor da APP.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000827/2009-61

Mérito
No mérito o recurso se limita a reafirmar o valor da Área de Preservação
Permanente e de Interesse Ecológico, matéria que já foram aceita na decisão de piso. Não há
qualquer alegação sobre o Valor da Terra Nua – VTN, única matéria ainda em litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso, por inexistência de
matéria controvérsia a ser apreciada.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 135
DF CARF MF
Original